Tribunal: TJBA
Processo: 0543051-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543051-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR

APELADO: INTERCEMENT BRASIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO DA BAHIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. AÇÃO CAUTELAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUÇÃO PRESTADO ATRAVÉS DE SEGURO GARANTIA EM VALOR SUFICIENTE. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DA PROCEDÊNCIA AO AUTO DE INFRAÇÃO E AOS CRÉDITOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessário e recursos de
apelação nº 0543051-64.2015.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelantes e apelados,
E
stado da Bahia
e
Intercement Brasil S.A..

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Intercement Brasil S.A.
, e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do
Estado da Bahia
, nos termos do voto condutor,
MANTENDO A SENTENÇA
NOS DEMAIS ASPECTOS
em sede de remessa necessária.

Sala de Sessões, ____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2